Tribunal: TJDFT
Processo: 0740101-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OMISSÃO NO RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. EVENTO DE DEGUSTAÇÃO DE CERVEJAS. AUSÊNCIA DE DETERMINADAS MARCAS. DEVER DE REEMBOLSO RECONHECIDO EM SENTENÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o réu, na contestação, declina razões específicas à impugnação do pleito indenizatório, argumentando pelo adequado cumprimento do seu dever de informação em observância ao postulado da boa-fé, bem como enumerando medidas tomadas para mitigar eventuais transtornos causados pela ausência de algumas marcas de cervejas, conduta que entende apta a ensejar o afastamento ou, ao menos, a atenuação de sua responsabilização civil, não há que se falar em reconhecimento de revelia por inobservância da regra da impugnação específica prevista no art. 341, caput, do CPC. Preliminar suscitada pela parte autora rejeitada.
2. Não há falar em deficiência de fundamentação da sentença por contradição, apenas por não terem sido chanceladas as teses apresentadas pela parte recorrente. O não acolhimento dos argumentos deduzidos pela parte na origem ou eventual discordância da interpretação dada pelo órgão julgador às provas, alegações ou precedentes judiciais aportados pela parte recorrente, não rendem ensejo à declaração de nulidade do ato judicial recorrido, pois observado o padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. Preliminar afastada.
3. Insurge-se a parte apelante contra a ausência de condenação da parte apelada ao pagamento de danos materiais que excedam à obrigação de reembolso do valor do ingresso.
4. A ausência de apenas 7 (sete) dos mais de 100 (cem) rótulos de cervejas anunciados não inviabilizou a realização do evento, que contava ainda com atrações musicais e venda de alimentos à parte. Ademais, a parte ré/apelada comprovou ter tomado medidas para minimizar os efeitos ocorridos com o problema alfandegário, tais como a disponibilização de outros rótulos em substituição, como forma de manter a qualidade do evento ofertado e a realização de eventos adicionais em várias capitais, incluindo Brasília, e que foram ofertadas as marcas das cervejarias que não constaram no evento original, sem a imposição de qualquer custo adicional aos que haviam adquirido ingresso para o evento original.
5. Conforme documentação juntada pela própria parte autora/apelante, nos anúncios relativos ao evento, em adequada observância ao dever de informação, foi ressalvado, de modo expresso, o direito de a parte apelada, sem aviso prévio, alterar a lista de cervejas e/ou rótulos disponíveis no evento.
6. Revela-se, então, escorreita a r. sentença recorrida que considerou cabível tão somente a imposição da obrigação de reembolso dos valores despendidos com a aquisição do ingresso, uma vez que a ausência de alguns rótulos não inviabilizou a realização do evento e que foram tomadas medidas efetivas e de boa-fé para salvaguardar os interesses da parte consumidora.
7. A parte apelante sustenta, ainda, a necessidade de reforma da r. sentença recorrida para condenação da parte apelada ao pagamento de compensação por danos morais, sob o fundamento de que a situação narrada nos autos lhes violou direitos da personalidade.
8. A argumentação da parte apelante resume-se a manifestar descontentamento com a suposta demora na divulgação da informação de que algumas marcas anunciadas não estariam presentes no evento e os inconvenientes logísticos causados por tal fato, sem, contudo, esclarecer o reflexo dessa situação em qualquer atributo da personalidade.
9. Consoante se extrai dos autos, a parte apelada ofereceu a possibilidade de reembolso do valor pago pelo ingresso caso verificada a inviabilidade de fornecimento dos aludidos rótulos, além de ter adotado medidas para mitigar a situação, como a substituição dos rótulos ausentes e a realização posterior, em várias cidades, de eventos com os rótulos de cerveja que não puderam ser disponibilizados na data do evento original, sem imposição de qualquer custo adicional àqueles que já haviam adquirido ingresso para o primeiro evento, fatos evidenciadores de conduta de boa-fé e da ausência de comportamento desrespeitoso com a parte apelante.
10. Das circunstâncias narradas e comprovadas, não se identificam reflexos na honra, nome, dignidade, intimidade ou integridade física da parte apelante a ensejar a pretendida reparação civil por danos morais.
11. Recurso conhecido e desprovido.